Tribunal: TJMT
Processo: 1041133-93.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041133-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA DA SILVA COELHO - CPF: 024.000.391-86 (EMBARGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JESSICA DA SILVA COELHO - CPF: 024.000.391-86 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por Jessica da Silva Coelho em face de acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, dando provimento à apelação do Banco Bradesco S.A., reformou integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais relacionados ao registro de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

II. Questão em discussão

2.. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar o entendimento do REsp 1.365.284/SC e ao não enfrentar a alegada violação ao art. 43 do CDC e à Súmula 323 do STJ; e (ii) saber se os embargos de declaração constituem via adequada para a rediscussão da tese jurídica adotada pelo colegiado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e exaustiva as questões relevantes para o desfecho da lide, distinguindo a natureza do SCR — sistema de finalidade regulatória e fiscalizatória, regido pela Resolução CMN nº 5.037/2022 — dos cadastros de proteção ao crédito geridos por entidades privadas, afastando a incidência do prazo quinquenal previsto para estes últimos.

4. A invocação do REsp 1.365.284/SC e da Súmula 323 do STJ foi implicitamente afastada pelo acórdão, que se fundou em precedentes mais recentes da mesma Corte Superior (AREsp 1.236.588/SP e AgInt no AREsp 2.406.376/CE), não havendo obrigação de o tribunal responder a todos os precedentes citados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

5. A embargante não aponta vício interno no julgado, mas manifesta inconformismo com a tese jurídica adotada, buscando o rejulgamento da matéria, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração, cujo cabimento restringe-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição da tese jurídica adotada pelo colegiado, sendo incabíveis quando a pretensão da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43; CPC, arts. 489, § 3º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.236.588/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.406.376/CE; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; Súmula nº 323/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
JESSICA DA SILVA COELHO
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nos embargos apresentados sob o ID 371506866, a embargante afirma a existência de manifesto equívoco no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o REsp n. 1.365.284/SC, que reconheceria a natureza restritiva do SCR.

Alega que a manutenção do nome no sistema por período superior a cinco anos viola a Súmula 323 do STJ e os parágrafos 1º e 5º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o tribunal se omitiu quanto ao caráter desabonador das informações inseridas no SISBACEN, as quais seriam decisivas para a negativa de crédito.

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de procedência, ou, subsidiariamente, que se proceda ao aclaramento dos pontos suscitados para fins de prequestionamento das normas federais mencionadas.

Em contrarrazões apresentadas no ID 373294892, o embargado BANCO BRADESCO S.A. alegou que a decisão não padece de qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, evidenciando-se apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Sustenta que a embargante pretende a rediscussão do mérito da causa, o que se mostra inadmissível pela via estreita dos aclaratórios, conforme inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer que seja negado provimento aos embargos de declaração, mantendo-se o acórdão em seus integrais termos, inclusive com o requerimento de que as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono indicado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
JESSICA DA SILVA COELHO
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ab initio, procedendo ao exame de admissibilidade recursal, verifico que os embargos foram opostos tempestivamente, por parte legítima e com regular representação processual, razão pela qual conheço do recurso e passo ao exame das questões suscitadas.

A embargante sustenta que o julgado incorreu em
omissão e contradição ao não aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça vertido no REsp 1.365.284/SC
, bem como por ignorar a suposta violação ao artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e à Súmula 323 daquela Corte Superior, alegando que o SCR possuiria caráter restritivo apto a gerar dano moral.

Pois bem. Compulsando detidamente o aresto embargado, verifico que todas as questões relevantes para o desfecho da lide foram enfrentadas de forma clara, coerente e exaustiva.

O acórdão foi enfático ao distinguir a natureza do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) dos cadastros de inadimplentes geridos por entidades privadas, como SPC e SERASA, fundamentando que o referido sistema atende a finalidades regulatórias e fiscalizatórias impostas pelo Conselho Monetário Nacional.

No que tange à invocação do REsp 1.365.284/SC e da alegada natureza restritiva do SCR, insta salientar que o julgado fundamentou, de
modo expresso e com esteio em jurisprudência mais recente do próprio Superior Tribunal de Justiça
(AREsp 1.236.588/SP e AgInt no AREsp 2.406.376/CE), que a simples manutenção do registro histórico não configura ato ilícito, especialmente quando decorrente de operação de crédito efetivamente contratada.

O tribunal não está obrigado a responder a todos os precedentes citados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir, conforme a exegese do livre convencimento motivado.

Doutro tanto, quanto à suposta violação ao artigo 43 do CDC e à Súmula 323 do STJ, o acórdão aclarou que a prescrição extingue a pretensão de cobrança, mas não a existência histórica do débito para fins de supervisão do Sistema Financeiro Nacional. Ficou consignado que a vedação de divulgação de dados desabonadores por período superior a cinco anos aplica-se aos cadastros de proteção ao crédito, não alcançando o sistema mantido pelo Banco Central, que possui regramento normativo próprio (Resolução CMN nº 5.037/2022).

Nesse passo, denota-se que a embargante não aponta propriamente uma omissão ou contradição interna no julgado, mas sim
manifesta o seu inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado
, buscando a rediscussão do mérito da causa para que a decisão se amolde à sua interpretação particular dos fatos e do direito. Tal pretensão, contudo, é absolutamente inviável na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam ao rejulgamento da matéria.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Por fim, no que tange ao
prequestionamento,
não se verifica violação ao art. 489, § 3º, do CPC, porquanto as questões relevantes foram devidamente apreciadas, com fundamentação suficiente no acórdão embargado.

Ressalte-se que não é exigida manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida, admitindo-se, inclusive, o prequestionamento implícito.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento.

Inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material, e evidenciado o intuito de rediscussão da matéria, não há vício a ser sanado, revelando-se inadequada a via eleita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
e
REJEITO
não vislumbrando a existência de qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026